Tribunal: TJSP
Processo: 2154024-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da Justiça – No cumprimento de sentença as custas são devidas ao ser satisfeita a execução (art. 4o, III, Lei Estadual n. 11.608/2003) e as custas e despesas são de responsabilidade do executado, não se evidenciando insuficiência de recursos do agravante que pudesse comprometer o processamento do incidente – Recurso desprovido.